Tribunal: TJPA
Processo: 0841792-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841792-74.2018.8.14.0301
APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

APELADO: PATRÍCIA REGINA LEOTTY DA CUNHA, CLÁUDIO LUCIANO DA ROCHA CONDE, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA HABILITADA NÃO TERIA OBSERVADO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. SETENÇA PELA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO QUE ALEGADO NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Apelação em Mandado de Segurança interposta por empresa participante de procedimento licitatório (Pregão Eletrônico) da COSANPA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída.

2. Preliminar de decadência. Os documentos acostados aos autos demonstram que a homologação da licitação foi publicada, no Diário Oficial do Estado, no dia 11/06/2018 (ID 2185093) e que este mandado de segurança foi impetrado em 25/06/2018, portanto dentro do prazo decadencial. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Alegação de empate não comprovada. Em razão de a Impetrante, ora Apelante, ter apresentado sua proposta comercial doze dias depois da primeira classificada, o sistema não acusou qualquer empate, razão pela qual a empresa que apresentou sua proposta primeiro, apesar de ter o mesmo valor, foi declarada vencedora.

4. Quanto à alegação de inobservância do grau de endividamento admitido em edital, verifica-se que o índice máximo de 0,6 (seis décimos) foi alterado de forma prévia para 1,0 (um), pelo que não há violação editalícia nesse ponto.

5. Já a alegação de que a empresa Brasilcard Administradora de Cartões Ltda não disporia do serviço que constituía o próprio objeto da licitação, a empresa Apelante não apresentou prova pré-constituída suficiente, esbarrando, assim nos limites estreitos do rito do Mandado de Segurança, que não admite a dilação probatória.

6. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação em Mandado de Segurança interposta por MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída.

Na origem, a ora Apelante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Pregoeira PATRÍCIA REGINA LEOTTY DA CUNHA e ao Presidente da COSANPA, CLÁUDIO LUCIANO DA ROCHA CONDE, consubstanciado na habilitação e contratação da empresa BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, por meio do Pregão Eletrônico n. 08/2018, destinado à
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – auxílio alimentação/refeição, na forma de cartão eletrônico dotado de tecnologia apropriada e segura, gerenciamento via web e em tempo real, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios in natura através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, cujo benefício é destinado aos empregados da Companhia de Saneamento do Pará, com abrangência nacional e nos municípios em que a companhia está e se fizer presente”.

A ora Apelante afirma ter havido graves irregularidades no procedimento licitatório em questão, no qual fora classificada em terceiro lugar, consistentes nos seguintes pontos:

1)

Em 26/04/18, após aberta a sessão, foram registrados ao mesmo tempo às 10:08:43 os lances das licitantes Maxxcard Administradora de Cartões LTDA, Brasilcard Administradora de Cartões LTDA e Trivale Administração LTDA, todos com o valor global de R$0,0001; além do lance da licitante Amazon Cards S/S LTDA com o valor global de R$17.304,00. Contudo, apesar do empate pelo critério do menor lance entre as três primeiras licitantes, apenas foi solicitada a documentação de habilitação preliminar e proposta comercial da BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES TLDA., sem qualquer informação dos motivos para a solicitação para apenas uma das empresas empatadas;

2)

A empresa vencedora, na fase de habilitação não teria apresentado de forma correta os documentos exigidos nos itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do edital, pois não teria apresentado a comprovação de reembolso aos seus credenciados, conforme manda o Edital;

3)

O limite do Grau de Endividamento estipulado no item 9.2.3, “c.1” do Edital de 0,6 teria sido ultrapassado, atingindo índice de 0,74;

4)

A empresa licitante considerada vencedora não disporia de procedimento eletrônico e seguro para a realização das vendas junto aos credenciados, por utilizar como procedimento padrão o mecanismo de vendas utilizado neste segmento mercadológico apenas como contingência para o caso de indisponibilidade do sistema, que é a venda a partir de teleautorização e sem uso de cartão magnético acompanhado de senha pessoal.

Ao final, pediu a concessão da segurança para
“ANULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018, PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO INSTAURADO EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO EIVADO DE VÍCIOS INTOLERÁVEIS E INSANÁVEIS, COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA IMPETRANTE E DA OUTRA EMPATADA NO CERTAME, tudo em observância aos princípios básicos da Administração Pública da LEGALIDADE, da IGUALDADE DE CONDIÇÕES, da PUBLICIDADE, da EFICIÊNCIA, DA ISONOMIA, do INTERESSE PÚBLICO e da PROBIDADE ADMINISTRATIVA, TODOS IGNORADOS PELAS AUTORIDADES AQUI NOMEADAS COATORAS”.

O Juízo de primeiro grau denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15 (ID.

2185053).

Os embargos de declaração opostos pela ora Apelante foram rejeitados (ID. 2

185059).

Nesta apelação, a Recorrente reproduz os argumentos apresentados na sua petição inicial e alega, ainda, a ausência de fundamentação da sentença.

Sustenta a desnecessidade de dilação probatória, ao argumento de que
“os documentos colacionados são e foram capazes de conferir status de liquidez e certeza ao direito alegado pelo Impetrante, sendo suficientes para sustentar uma concessão de segurança que deve levar à anulação da licitação impugnada, sobretudo pela análise direta dos documentos de habilitação apresentados pela licitante declarada vencedora, em desacordo com o Edital por superar o limite de 0,6 para grau de endividamento e por não comprovar reembolso aos seus credenciados; bem como pela documentação apresentada pela impetrante, em que proprietário de estabelecimento credenciado da Brasilcard narra de maneira clara e detalhada a utilização de procedimento de teleautorização como padrão de vendas da Rede Credenciada, estando em inegável desacordo com o próprio objeto contratual e da licitação
”.

Em suas contrarrazões, a COSANPA sustentou a decadência da Impetração, uma vez que “
constam nos autos deste processo o despacho de homologação exarado pelo Presidente desta Companhia em 08 de junho de 2018 (anexo III), com a respectiva publicação no Diário Oficial do Estado em 11 de junho de 2018 (anexo IV), prova inequívoca da ciência da decisão por todos os interessados, em cumprimento ao princípio da publicidade. Desta maneira, o prazo decadencial para o protocolo do presente Mandado de Segurança será até a data de 09 de outubro de 2018”.

Defendeu, ainda, a observância da ordem cronológica para a convocação das licitantes, além da adequação dos documentos de habilitação discriminados nos itens 9.2.2; 9.2.3 e 9.2.4 do edital.

Ao final, pede o acolhimento da preliminar de decadência do mandado de segurança. No mérito, pede a rejeição da apelação com a manutenção da sentença de Id nº 7278704.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso (ID. 2448859).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.

Da preliminar de decadência

Conforme relatado, a COSANPA aduz, em suas contrarrazões recursais, a decadência do direito da Apelante de impetrar este Mandado de Segurança, uma vez que teriam decorrido mais de cento e vinte dias entre a homologação do resultado da licitação e a impetração da ação.

Analisando, entretanto, os documentos acostados aos autos, observo que a homologação da licitação foi publicada, no Diário Oficial do Estado, no dia 11/06/2018 (ID 2185093) e que este mandado de segurança foi impetrado em 25/06/2018.

Assim, não se há falar em decadência do direito à impetração, pelo que rejeito essa preliminar.

II.

Do mérito

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à Apelante.

Quanto ao primeiro ponto, como bem analisou o Juízo de primeiro grau, o item 7 do edital (Id. 5457839) – formulação dos lances – estabelece que, quando iniciada a etapa competitiva, cada licitante é imediatamente informado do recebimento e do horário de registro do valor, podendo oferecer lances sucessivos, sendo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo licitante e registrado no sistema.

O item 7.4 prevê que não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Não procede a alegação da Apelante de que os lances tenham sido recebidos no mesmo horário, pois na verdade a BRASIL CARD apresentou proposta comercial em 11.04.18, a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA em 20.04.18, a MAXXCARD em 23.04.18 e a AMAZONCARD em 20.04.18.

Assim, a Brasilcard foi a primeira a registrar a proposta comercial para o certame, não podendo se confundido o registro da proposta com os lances sucessivos.

Encontra-se também esclarecido que o sistema de COMPRASNET automaticamente declara vencedor do certame a empresa que enviou a proposta primeiro. Como consta da sentença, no caso da licitação em analise, em razão de a MAXXCARD ter apresentado sua proposta comercial doze dias depois da BRASILCARD, o sistema não acusou qualquer empate, razão pela qual a BRASILCARD foi declarada vencedora.

Passo ao segundo ponto.

Sobre o grau de endividamento, observo que o edital do processo licitatório realmente estabelecia, inicialmente, o índice máximo de 0,6 (seis décimos), conforme a regra constante no item “9.2.3, c.1”:

“9.2.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

c.1) Para atendimento ao disposto no §5º do artigo 31 da Lei nº 8.666/93, são definidos a seguir, os índices acima citados:

- Grau de Endividamento (GE igual ou inferior a 0,60): consolida a análise de boa situação da empresa, pois demonstra a estrutura do capital onde a participação do capital de terceiros superior a 2/3 (dois terços) do capital próprio torna a empresa vulnerável a quaisquer intempéries.”

Todavia, essa cláusula do edital foi revista pela COSANPA, passando a estabelecer, como grau de endividamento, o índice máximo de 1,0 (um), senão vejamos:

“9.2.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

c.1) Para atendimento ao disposto no §5º do artigo 31 da Lei nº 8.666/93, são definidos a seguir, os índices acima citados:

- Grau de Endividamento (GE igual ou inferior a 1,00): consolida a análise de boa situação da empresa, pois demonstra a estrutura do capital onde a participação do capital de terceiros superior a 2/3 (dois terços) do capital próprio torna a empresa vulnerável a quaisquer intempéries.”

Considerando a retificação do edital da licitação, o grau de endividamento da empresa Brasilcard Administradora de Cartões Ltda estava plenamente compatível com as regras do processo licitatório, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Já a alegação de que a empresa Brasilcard Administradora de Cartões Ltda não disporia do serviço que constituía o próprio objeto da licitação, tenho que a Apelante não apresentou prova pré-constituída suficiente, esbarrando, assim no rito do Mandado de Segurança, que não admite a dilação probatória.

Ora, tais alegação não prescindem de análise técnica pericial, sendo insuficiente depoimento colhido por meio de ata notarial.

Nesse sentido:

“O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória.” (STJ - RMS 55373 / MG, Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/08/2018).

Por todo o exposto, considerando a ausência de documento capaz de provar que a empresa Brasilcard Administradora de Cartões Ltda não disporia do serviço que constituía o próprio objeto da licitação, voto no sentido de conhecer da presente apelação e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2021